Tribunal: TJES
Processo: 5007209-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007209-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI
AGRAVADO: NOEMIA FONSECA BISPO GREGORIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007209-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI

AGRAVADA: NOEMIA FONSECA BISPO GREGORIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI

contra r. decisão que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos por
NOEMIA FONSECA BISPO GREGORIO,
deferiu

o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do mandado de imissão de posse expedido em favor do arrematante, ora agravante.

Em suas razões (id. 1956963) o agravante aduz, em síntese, que
“
uma vez expedida a carta de arrematação, como ocorreu in casu, torna-se PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL, eis que o auto de arrematação foi devidamente assinado pelo juiz, pelo arrematante e pela leiloeira, resolvendo-se, portanto, em perdas e danos os prejuízos sofridos pelo expropriado, nos moldes do artigo 903, CPC”
.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com a consequente suspensão da decisão objurgada, determinando-se nova expedição e cumprimento do mandado de imissão na posse em seu favor. No mérito, requer a reforma do
decisum
para que seja novamente expedido e desta vez cumprido o mandado de imissão na posse em no imóvel em tela, bem como que ele seja declarado o legítimo proprietário do imóvel arrematado no leilão judicial.

Inicialmente, determinei a intimação do agravante para colacionar documento apto para atestar a tempestividade do presente recurso (despacho id. 1963766).

Conforme id. 1993547, verifico que o agravante juntou a certidão de sua intimação, estando tempestivo o recurso interposto.

Por meio da decisão id. 2004755, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 2828764).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007209-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI

AGRAVADA: NOEMIA FONSECA BISPO GREGORIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cCuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI

contra r. decisão que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos por
NOEMIA FONSECA BISPO GREGORIO,
deferiu

o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do mandado de imissão de posse expedido em favor do arrematante, ora agravante.

Em resumo, a agravada opôs embargos de terceiro em desfavor do Município de Vitória, Helvécio Soares e Victor de Carvalho Fornaciari, tendo em vista a execução fiscal registrada sob o nº 0038797-23.2013.808.0024, ajuizada pelo Município de Vitória contra Helvécio Soares, a fim de obter a satisfação de crédito público, vencido e exigível, constante na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 3904/2013, referente ao IPTU e taxas de números 116511/2010, 119635/2011 e 12133/2012, constituídos em 2011, 2012 e 2013.

Na referida execução foi realizado leilão do imóvel de propriedade de Helvécio Soares, tendo o agravante o arrematado e depositado integralmente o valor do lance vencedor do certame.

Entretanto, como já dito, a agravada opôs embargos de terceiro alegando ser a real proprietária e possuidora do bem imóvel objeto do leilão judicial, requerendo, liminarmente, a suspensão do mandado de imissão de posse expedido em favor do arrematante, ora agravante.

Por ter vislumbrado a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado nos embargos de terceiro opostos pela ora agravada, o MM. magistrado primevo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do mandado de imissão de posse expedido em favor do arrematante.

Irresignado, o arrematante do imóvel interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a suspensão da decisão supramencionada, sob o fundamento de que
“
uma vez expedida a carta de arrematação, como ocorreu in casu, torna-se PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL, eis que o auto de arrematação foi devidamente assinado pelo juiz, pelo arrematante e pela leiloeira, resolvendo-se, portanto, em perdas e danos os prejuízos sofridos pelo expropriado, nos moldes do artigo 903, CPC”
.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com a consequente suspensão da decisão objurgada, determinando-se nova expedição e cumprimento do mandado de imissão na posse em seu favor. No mérito, requer a reforma do
decisum
para que seja novamente expedido e desta vez cumprido o mandado de imissão na posse em no imóvel em tela, bem como que ele seja declarado o legítimo proprietário do imóvel arrematado no leilão judicial.

Inicialmente, determinei a intimação do agravante para colacionar documento apto para atestar a tempestividade do presente recurso (despacho id. 1963766).

Conforme id. 1993547, verifico que o agravante juntou a certidão de sua intimação, estando tempestivo o recurso interposto.

Por meio da decisão id. 2004755, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 2828764).

Já adianto que, analisando a situação dos autos, não vejo como alterar o entendimento já por mim externado quando indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que após todo o trâmite da ação de execução fiscal tombada sob o n.º 0038797-23.2013.808.0024, em 09 de julho de 2021 o MM. magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória homologou o auto de arrematação formalizado em favor do agravante e determinou a expedição de carta de arrematação, servindo também como mandado de imissão provisória na posse (id. 1956990).

Entretanto, conforme guia colacionada pela embargante, ora agravada, o débito tributário (IPTU) cobrado na execução no valor de R$ 2.906,11 (dois mil, novecentos e seis reais e onze centavos) foi por ela quitado em 02/12/2020, sendo a quitação, inclusive, reconhecida pelo Município de Vitória.

Conforme bem consignado pelo MM. magistrado de origem
“
embora o pagamento tenha ocorrido 01 (um) dia antes do praceamento do bem, não houve tempo hábil para o seu cancelamento, ressaltando que o Município só informou a esse Juízo na data de 27/01/2021. Observo que nessa oportunidade, contudo, o fisco reconheceu que o débito foi quitado e requereu a extinção do feito
.”

Nesse sentido, assim prevê o Código de Processo Civil acerca do aludido pagamento:

Art. 826.
Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

Em resumo, o executado pode, a qualquer tempo, remir a execução, desde que antes de adjudicados ou alienados os bens penhorados.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alienação mencionada no dispositivo supra é um ato complexo, de forma que se aperfeiçoa no momento da assinatura do auto de arrematação pelo Magistrado. Veja-se:

(...)
6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. 7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS). 8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas
. 9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1862676/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

A meu ver, o caso tratado nos autos é exatamente o que prevê o artigo 826 do Código de Processo Civil, isso porque a remição ocorreu anteriormente ao ato de assinatura do auto de arrematação.

Não é outro o entendimento já externado pelos E. Tribunais Pátrios em casos análogos:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRECLUSÃO. LLEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRELIMINAR AFASTADA. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA 2ª RECORRENTE REMIÇÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE EMBARGANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3
. À luz do disposto no artigo 694, caput, do CPC/1973, vigente à época da prática dos atos que previa que a arrematação somente se tornaria perfeita, acabada e irretratável quando o auto de arrematação tivesse sido assinado pelo Juiz de Direito condutor do feito, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro. Nesse contexto, a parte executada tem o direito de remir a execução até a assinatura do aludido auto, já que antes disso, a arrematação não se considerada aperfeiçoada. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese, não assinado o auto questionado pela autoridade competente e adimplido o débito após a hasta pública, correta a sentença que extinguiu a execução e tornou sem efeito o ato de arrematação
. (...) (EDCL no AgInt no RESP 1573573/RJ). PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. (TJGO; AC 0507634-64.2009.8.09.0093; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 04/06/2021; DJEGO 14/06/2021; Pág. 2176)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. REMIÇÃO DA DÍVIDA. DEPÓSITO REALIZADO ANTES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. É possível a remição da execução até a assinatura do auto de arrematação
. (TJMG; APCV 8975178-06.2005.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 25/11/2021; DJEMG 25/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO FORMULADO NO CURSO DA DATA FINAL DO SEGUNDO LEILÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO PERFEITO. FACULDADE DEFERIDA AO DEVEDOR. ART. 826 E 903 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Lei faculta ao devedor a possibilidade de remir a execução, com pagamento integral dos encargos dela decorrentes, desde que realizada anteriormente à assinatura do respectivo auto. Comprovado que houve a formulação de pedido de remição, com depósito integral do débito e concordância do exequente, anteriormente à assinatura do auto de arrematação, impõe-se reconhecer a remição da execução com sua consequente extinção. Recurso conhecido e provido
. (TJMS; AI 1414190-41.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 29/11/2021; Pág. 258)

ARREMATAÇÃO - NULIDADE -
Ação anulatória julgada improcedente - Imóvel da apelante penhorado em autos de execução fiscal na qual figura como executada - Insurgência contra a realização do leilão, por falta de apreciação da notícia da quitação da dívida exequenda, antes da arrematação do imóvel. Caracterização de vício ensejador do cancelamento do ato impugnado
. Inteligência do art. 903, § 1º, inciso I e § 2º, do CPC – Recurso provido. (TJ-SP – AC: 10007983720188260058 SP 1000798-37.2018.8.26.0058, Relator: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 23/06/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE CONSIDEROU REMIDO O DÉBITO EXECUTADO E DESCONSTITUIU A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO DO ARREMATANTE. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO QUE TEM COMO TERMO FINAL A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO, SEM A QUAL NÃO OCORRE O APERFEIÇOAMENTO DO ATO.
Inteligência dos artigos 826 e 903, caput, do CPC. Devedores que efetuaram o pagamento da dívida em data anterior à assinatura do auto de arrematação pelo magistrado
. Precedentes do STJ e deste tribunal de justiça. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJRJ; AI 0019747-96.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 16/09/2021; Pág. 379)

Destarte, sem prejuízo de que, em momento processual posterior, o magistrado primevo, caso provocado, analise novamente a pretensão liminar, entendo que, nesta etapa embrionária do feito, a ordem proferida deve ser mantida.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007209-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI

AGRAVADA: NOEMIA FONSECA BISPO GREGORIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – SUSPENSÃO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE – DÉBITO DE IPTU QUITADO UM DIA ANTES DO PRACEAMENTO DO BEM – REMIÇÃO ANTES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO PELO MAGISTRADO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Após todo o trâmite da ação de execução fiscal tombada sob o n.º 0038797-23.2013.808.0024, em 09 de julho de 2021 o MM. magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória homologou o auto de arrematação formalizado em favor do agravante e determinou a expedição de carta de arrematação, servindo também como mandado de imissão provisória na posse.

2.
Entretanto, conforme guia colacionada pela embargante, ora agravada, o débito tributário (IPTU) cobrado na execução no valor de R$ 2.906,11 (dois mil, novecentos e seis reais e onze centavos) foi por ela quitado em 02/12/2020, sendo a quitação, inclusive, reconhecida pelo Município de Vitória.

3.
O artigo 826 do Código de Processo Civil prevê que
“antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.”

4.
O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alienação mencionada no dispositivo supra é um ato complexo, de forma que se aperfeiçoa no momento da assinatura do auto de arrematação pelo Magistrado. Precedente.

5.
O caso tratado nos autos é exatamente o que prevê o artigo 826 do Código de Processo Civil, isso porque a remição ocorreu anteriormente ao ato de assinatura do auto de arrematação.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.